Tribunal: TJBA
Processo: 8072112-73.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072112-73.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ASSOCIACAO BAHIANA DE MEDICINA

Advogado(s)
:
MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. IPTU. EXTENSÃO A IMÓVEL DIVERSO DA SEDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DO SALVADOR contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que, nos autos da execução fiscal nº 0786241-93.2015.8.05.0001, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade apresentada pela ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA (ABM), reconhecendo a imunidade tributária da entidade em relação ao imóvel de inscrição nº 202134-0, situado na Avenida Dom Eugênio Sales, Boca do Rio, Salvador, referente aos exercícios de 2012 e 2013, no valor de R$ 466.935,91.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade poderia ser admitida no caso, diante da interpretação da Súmula 393 do STJ; (ii) estabelecer se a imunidade tributária reconhecida à ABM em relação ao seu imóvel-sede pode ser estendida ao imóvel objeto da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade é cabível no caso concreto, pois a controvérsia versa sobre matéria de direito — imunidade tributária — que prescinde de dilação probatória, estando o processo instruído com prova documental suficiente à análise da questão.

4.

A imunidade prevista no art. 150, VI, "c", da CF/1988 e no art. 9º, IV, "c", do CTN, aplica-se ao patrimônio, renda ou serviços das entidades de assistência social sem fins lucrativos, desde que atendidos os requisitos do art. 14 do CTN, o que restou incontroverso nos autos.

5.

A jurisprudência do STF e do TJ/BA reconhece o direito à imunidade tributária da ABM, enquanto entidade de assistência social sem fins lucrativos, extensível a todos os imóveis utilizados em conformidade com seus fins institucionais, independentemente de serem ou não a sede da entidade.

6.

O próprio Município do Salvador já reconheceu a imunidade tributária da ABM em relação ao imóvel em discussão, por meio de parecer da Procuradoria Geral do Município no PA nº 536/04, confirmando sua sucessão do Clube dos Médicos da Bahia e a destinação assistencial do bem.

7.

Inexiste violação à Súmula 393 do STJ, pois a análise da imunidade tributária decorre de matéria de direito, devidamente instruída, e não há necessidade de revolvimento de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exceção de pré-executividade é admissível para discutir a imunidade tributária, quando fundada em matéria de direito e instruída com provas documentais.

2.

A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da CF/1988 estende-se aos imóveis utilizados pela entidade de assistência social sem fins lucrativos para os fins institucionais, ainda que distintos da sua sede.

3.

O reconhecimento administrativo anterior da imunidade pelo próprio ente tributante reforça a extensão do benefício, salvo prova de descumprimento dos requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, "c"; CTN, arts. 9º, IV, "c", e 14; CPC, art. 1.007, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; STF, ARE 798312 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25.06.2014; TJ/BA, APCV 0348257-38.2018.8.05.0001, Rel. Des. José Aras, 2ª CC, j. 11.10.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8072112-73.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante o MUNICÍPIO DO SALVADOR

e agravada
ASSOCIACAO BAHIANA DE MEDICINA
.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao
recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .